Tribunal: TJDFT
Processo: 0725701-28.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E INTERCORRENTE NÃO VERIFICADAS. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões no ID 76368621.
3. Sustenta a embargante que o Acórdão padece de contradição quanto à análise do prazo de prescrição intercorrente. Afirma que o processo administrativo permaneceu inerte por, aproximadamente, 03 (três) anos e 06 (seis) meses (entre 03/10/2020 e 21/02/2024), sem qualquer movimentação relevante por parte do DETRAN/DF. Quanto à Resolução no 782/2020 do CONTRAN, afirma que esta não suspende os prazos para a instauração de processos administrativos de suspensão da CNH, eis que se limita a dispor sobre a suspensão dos prazos recursais.
4. No caso, não há vícios a serem enfrentados e, ao contrário do alegado, a matéria impugnada foi satisfatoriamente apreciada. O fato de o resultado do julgamento não coincidir com a expectativa da parte não faz exsurgir vício no acórdão.
5. Outrossim, o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
6. Conforme constou do tópico “7” do Acórdão embargado, a edição da Resolução no 782/2020 fez com que os prazos referentes aos processos administrativos dos órgãos e entidades do Sistema Nacional de Trânsito fossem suspensos, repercutindo de forma clara e evidente nos prazos prescricionais.
7. Importante ressaltar ainda que, entre o cometimento da infração e a notificação de abertura do processo, não houve transcurso do prazo quinquenal prescricional da pretensão punitiva para o auto de infração. Tampouco há que se falar em prescrição intercorrente, haja vista que o procedimento administrativo não ficou paralisado por período superior a três anos.
8. A irresignação apresentada no presente recurso reflete apenas inconformismo da embargante, a qual pretende a reconsideração dos fundamentos lançados no Acórdão.
9. Os embargos de declaração, segundo o art. 48 da Lei 9.099/95, c/c art.1.022 do CPC, não são admitidos para a rediscussão de questões já decididas no curso do processo, que, no caso, é o real propósito da embargante.
10. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.